Tribunal: TJPA
Processo: 0012836-48.2017.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0012836-48.2017.8.14.0000

CORRIGENTE: RAFAEL CARDOSO TONHA, PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR, KALLIL JORGE NASCIMENTO FERREIRA

CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENCAO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0012836-48.2017.8.14.0000

CLASSE: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): RAFAEL CARDOSO TONHA

PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

KALLIL JORGE NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADO(AS): DR(A) KALLIL J. N. FERREIRA – OAB/PA 10103-A

DR(A) VALDEMAR D. S. NETO – OAB/PA 23008

CORRIGENDO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA: LUIZ C. TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

CORREIÇÃO PARCIAL.
DECISÃO DO JUIZO QUE APLICOU MULTA AOS ADVOGADOS CORRIGENTES POR ABANDONO DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em não conhecer do pedido em razão de sua intempestividade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (___________) dias do mês de _____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém do Pará., ____ de _____ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012836-48.2017.8.14.0000

CLASSE: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): RAFAEL CARDOSO TONHA

PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

KALLIL JORGE NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADO(AS): DR(A) KALLIL J. N. FERREIRA – OAB/PA 10103-A

DR(A) VALDEMAR D. S. NETO – OAB/PA 23008

CORRIGENDO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA: LUIZ C. TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
CORREIÇÃO PARCIAL
interposta pelos advogados
RAFAEL CARDOSO TONHA, PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR e KALLIL JORGE NASCIMENTO FERREIRA,
contra
ATO DA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO
, que lhes aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos por abandono do feito criminal nº 0005040-41.2012.8.14.0045, nos termos do artigo 265 do CPP.

Afirmam os corrigentes que foram penalizados pelo juízo corrigendo ao pagamento de multa, asseverando que
embora intimados para apresentarem o rol de testemunhas para depor em plenário do júri, conforme faculta o artigo 422, do Código de Processo Penal, quedaram-se inertes, demonstrando na visão do magistrado desídia, e culminando com o abandono do processo sem justo motivo.

Sustentam ainda que a imposição da multa configura abuso de autoridade e desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e
“pacta sunt servanda
”, representando violação ao livre exercício da advocacia
“porquanto retira da Ordem dos Advogados do Brasil o dever de punir os seus inscritos”

Diante disso, postulam liminarmente o afastamento da multa aplicada e o consequente retorno dos advogados constituídos ao feito, com a expedição de nova intimação, para, caso queiram, apresentem rol de testemunhas para depor em plenário, conforme faculta o artigo 422, do CPP, sob pena de causar prejuízos irreparáveis ao réu ou preclusão ao direito de nomeação.

Alternativamente, no mérito, o provimento do pedido correcional, tornando definitivos os efeitos da liminar, cassando a decisão que aplicou a multa prevista no artigo 265, do CPP e da decisão que nomeou Defensor Público ao réu.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas informações pela autoridade corrigenda.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo acolhimento da presente correição parcial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO

1.1

– DA INTEMPESTIVIDADE

É curial assinalar, primeiramente, que as
hipóteses de cabimento
da
correição parcial
estão previstas no
artigo 268, 269 e 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, conforme se observa:

(...) Art. 268
.
Cabe correição parcial
para emenda de
erros
ou
abusos
que
importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei
.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado
pelos interessados
ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A
petição será instruída
com
documentos
e
certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e
os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas
.

Art. 269.
Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se:

I
– intempestiva
ou
deficientemente instruída
;

II – inepta a petição inicial;

III – do ato impugnado couber recurso;

IV – por outro motivo, for manifestamente incabível.

Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

Art. 270.
Julgada a correição, far-se-á imediata comunicação ao Juiz, com posterior remessa de cópia do acórdão.

Parágrafo único. A correição parcial será julgada pelas Turmas de Direito Público, Privado ou Penal, segundo a matéria controvertida. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)(...)” (grifos e negritos mesus)

Cabia aos corrigentes instruir a inicial com documentos que comprovem a inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada do feito ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, mas também comprovem a tempestividade do pedido, o que não foi feito, impondo assim o seu não conhecimento.

Compulsando acuradamente os autos, observa-se a intempestividade na interposição da presente Correição Parcial, tendo em vista que a decisão foi publicada 24/01/2017 (sexta-feira), passando a correr o seu prazo a partir de 27/11/2017 (segunda-feira) tendo sido protocolado o presente recurso equivocadamente em 01/12/2017 na sede do juízo corrigendo, e somente no dia 07/12/2017 (quinta-feira), 01 (um) dia após o encerramento do prazo em 06/12/2017 (quarta-feira), houve ingresso corretamente neste Tribunal da sua irresignação. Assim, verifica-se que no lapso temporal de 27/11/2017 (segunda-feira) até o dia 07/12/2017 (quinta-feira) houve a extrapolação do prazo de 10 (dez) dias para interposição do presente remédio jurídico.

No caso, conveniente avençar que a
correição parcial prevista no regimento interno do TJPA, segue o rito do agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil, entretanto, se manejada nos processos de natureza penal, o cômputo do prazo de interposição da correição deve seguir o regramento específico previsto no artigo
798
do Código de Processo Penal, o qual preconiza:

“(...)
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1
o

Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento
.

§ 2
o
A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3
o
O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

§ 4
o
Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

§ 5
o
Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. (...) (grifos e negritos meus)

Portanto, nesse ponto, constitui norma especial em relação às alterações trazidas pelo CPC.

Acerca do assunto colaciona-se o seguinte julgado deste C. Tribunal:

PROCESSO Nº 0001885-85.2012.8.14.0059 ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO
PENAL CORREIÇÃO PARCIAL
COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA) REQUERENTE: LUCIVALDO VIEIRA DA SILVA DIAS ADVOGADO: ALEXANDRE JULIÃO DA SILVA e OUTROS REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA:
CORREIÇÃO PARCIAL
. RECLAMAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA PROCESSUAL INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
É incabível o conhecimento de correição parcial quando a matéria trazida possui previsão recursal própria, estando fora das previsões regimentais do art. 268/RIJTPA.
2. A insurgência foi protocolada 1 (um) mês após a efetiva ciência do ato processual impugnado, mostrando-se a evidente destempo. 3. Ordem não conhecida, monocraticamente. (TJ-PA - COR: 00018858520128140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 25/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/03/2019)

Destarte, nos procedimentos administrativos, assim como ocorre nos processos judiciais, há de serem observadas as regras legais, dentre as quais se inserem os prazos peremptórios fixados.

Conveniente repisar acerca da intempestividade, onde a natureza do prazo para interpor
correição
parcial é peremptório, e seu decurso implica na decadência do direito de interpor essa medida. Logo, não havendo a parte requerente apresentado a medida correicional dentro do prazo regimentalmente estabelecido, não cabe ser analisado nos autos da correição parcial proposta intempestivamente.

2 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, manifesto-me pelo não conhecimento da correição parcial a qual restou intempestiva, “
ex v
i” do artigo 268 e 269, inciso I, do RITJPA.

É como voto.

Belém do Pará, ____ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023